Tribunal: CARF
Processo: 10166.727898/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727898/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MT TRANSPORTES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI (ANTIGA
MAIS TENIS COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES E DO SIMPLES NACIONAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO
PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL.
Declarada a nulidade dos Atos Declaratórios Executivos que excluíram a
empresa do Simples e do Simples Nacional, são incabíveis os autos de infração
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, lavrados com base no lucro arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727898/2011-99
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-59.533 –
4a Turma da DRJ/BSB, de 27 de fevereiro de 2014. Destaco que na ocasião esta Conselheira fazia
parte da composição da turma de julgamento que proferiu a decisão recorrida.
O crédito tributário se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2007, após o
contribuinte ter sido excluído do Simples (PAF no 14033.000582/2011-12) e do Simples Nacional
(PAF no 14033.000581/2011-78). O lançamento foi efetuado com base no lucro arbitrado.
A exigência tributária totalizou R$ 1.183.598,35, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
410.526,38
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
179.550,09
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
488.825,91
Contribuição para o PIS/Pasep
104.695,97
TOTAL
1.183.598,35
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada e, no mérito, decidiu pela
procedência em parte da impugnação, para cancelar integralmente as exigências da Cofins e do
PIS, por terem sido lançadas equivocadamente em bases trimestrais ao invés de não mensais.
Assim, o litígio fica limitado à exigências de IRPJ e CSLL, no total de R$ 590.076,47,
incluídos principal, multa de ofício (75%) e juros moratórios, conforme quadro a seguir:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
410.526,38
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
179.550,09
TOTAL
590.076,47
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PEDIDO POR JUNTADA DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO JUNTO COM A
DEFESA. INDEFERIMENTO.
Perece o direito da contribuinte que não junta a sua peça de defesa as provas
documentais que desejar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ATOS DECLARATÓRIOS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E DO
SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A existência de processos pendentes de decisões definitivas relativas a contestações de
ato declaratório de exclusão do Simples Federal e de ato declaratório de exclusão do
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

Simples Nacional não elide o lançamento de ofício dos valores devidos em virtude das
infrações tributárias apuradas no procedimento de fiscalização.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado pela fiscalização omissão de receitas através de valores escriturados nos livros
comerciais e não declarados pela pessoa jurídica fiscalizada, impõe-se o vinculado e
obrigatório ato de lançamento de ofício do IRPJ e Reflexos devidos (art. 142 do CTN).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício, inclusive as possibilidades
de reduções, são determinados expressamente na legislação tributária, portanto em
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização da Taxa de Juros Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007
ATOS DECLARATÓRIOS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E DO
SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A existência de processos pendentes de decisões definitivas relativas a contestações de
ato declaratório de exclusão do Simples Federal e de ato declaratório de exclusão do
Simples Nacional não elide o lançamento de ofício dos valores devidos em virtude das
infrações tributárias apuradas no procedimento de fiscalização.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado pela fiscalização omissão de receitas através de valores escriturados nos
livros comerciais e não declarados pela pessoa jurídica fiscalizada, impõe-se o
vinculado e obrigatório ato de lançamento de ofício do IRPJ e Reflexos devidos (art.
142 do CTN).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício, inclusive as possibilidades
de reduções, são determinados expressamente na legislação tributária, portanto em
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização da Taxa de Juros Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
PIS e COFINS. APURAÇÃO MENSAL. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO
DAS EXIGÊNCIAS.
Comprovada nos autos o lançamento de ofício do PIS e da Cofins com inobservância do
período de apuração mensal, impõe-se cancelar as respectivas exigências.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

Cientificado dessa decisão em 05/06/2014 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 07/07/2014 (fls. 299 a 312), com suas razões de defesa, resumidas a seguir.
Preliminarmente a contribuinte discute os seguintes pontos:
a) genericamente, questiona a validade do Acórdão da DRJ Brasília, alegando que este
conteria “excessos, omissões e erros”, que o invalidariam por completo; que deveria ser
determinada a nulidade do Acórdão por preterição do direito de defesa, por não terem
sido enfrentados todos os questionamentos da Impugnação, o que teria levado, também, à
inobservância do duplo grau de jurisdição consagrado pelo PAF;
b) especifica que as razões complementares, apresentadas em 17/07/2013, após os autos
terem sido baixados em diligência, não teriam sido apreciadas pela DRF de origem,
ofendendo o duplo grau de jurisdição. Cita jurisprudência do CARF e posição de
doutrinadores sobre princípios constitucionais: informalismo, verdade material, garantia
da defesa (item III-A);
c) defende, também, a nulidade da autuação, pelo fato de as autoridades autuantes não
estarem lotadas na DRF que jurisdiciona a contribuinte. Acrescenta que o Acórdão da
DRJ não teria enfrentado esta alegação e enfatiza que auditores que ocupam caso de
chefia não podem lavrar autos de infração (item III-B);
d) alega que os autos de infração deveriam ser anulados, tendo em vista que não teria sido
dada ciência do feito fiscal na forma obrigatória determinada pelo art. 23 do Decreto no
70.235/1972 (item III – D). Defende:
56. Como visto, a intimação deverá dar-se de forma pessoal, pelo autor do
procedimento, seja na repartição fazendária ou fora dela, bem como para que venha a
surtir os efeitos legais deverá a ciência ser comprovada mediante assinatura do sujeito
passivo, ou ainda pelo mandatário ou preposto.
57. Caso ocorra a recusa da intimação, aí sim, poderá a autoridade preparadora, enviar a
intimação por via postal, sem prejuízo da assinatura do sujeito passivo.
58. Contudo, no presente caso, a intimação não seguiu a ordem legal determina pelo art.
23 do Decreto 70.235/72, bem como não foi assinada pelo sujeito passivo, tampouco
por seu mandatário ou preposto, fato esse que determina o cancelamento do feito fiscal
por sua completa discordância com o comando lega! que lhe daria validade.
e) contesta a validade da autuação por ofensa ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no
70.235/1972. Alega que não constaria nos autos de infração qual seria a matéria
tributável, a alíquota aplicada e o cálculo do montante devido e que a Autoridade
Fiscal teria se limitado a transpor uma “simples planilha elaborada pela Recorrente,
para dentro do auto de infração” (item III – E);
f) reitera, conforme já pontado em sua Impugnação, que as provas teriam sido obtidas por
meios ilícitos. Discute a questão do sigilo bancário. Aponta que não teriam sido
abordadas no Acórdão da DRJ todos os pontos discutidos na Impugnação. Cita trechos da
Constituição Federal, princípio do direito consuetudinário inglês, menciona a teoria do
“fruto de árvores venenosas”, bem como jurisprudência dos tribunais superiores e do
CARF (item III – C). Reproduzo parte de seu recurso, quanto a questão das provas e do
sigilo bancário:

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

34. Como visto, o julgador a quo omitiu-se quanto aos esclarecimentos/
argumentos apresentados pela Recorrente em sua manifestação de 17/07/2013,
fazendo prevalecer tão somente as razões apresentadas pela autoridade fiscal,
autoridade parcial e quem tem total interesse em manter inalterado seu trabalho.
35. A verdade dos fatos é que constou no "Termo de Verificação Fiscal
Processo Administrativo: 10166.727898/2011-99" a indecorosa afirmativa:
"No termo de Intimação datado de 16/12/2010, o contribuinte foi intimado a apresentar os
livros contábeis e extratos bancários das instituições financeiras Bradesco e Caixa
Econômica Federal, relativos ao período de Io de julho a 31 de dezembro de 2007. Diante
da negativa em apresentar os extratos bancários do segundo semestre foram emitidas
Requisições de Movimentação Financeira de números 0110100-2011-00017-9 (Bradesco) e
0110100-2011-00016-0 (Caixa Econômica Federal), em 26 de janeiro de 2011" (g.n)
36. Tal discurso, todavia, não merece qualquer credibilidade, porque/apoiado
em assertivas falsas e enganadoras da verdade, com o intuito de induzir o intérprete ao
erro, pois as auditoras, ROSÂNGELA MOREIRA RODRIGUES e ALINE BARINO
PIRES MARANHÃO, faltam com a verdade e destorcem fatos, exatamente porque
NÃO HOUVE QUALQUER NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS pela Recorrente, conforme faz prova o expediente de 12/01/2011.
37. Em verdade, as auditoras fiscais agiram com base na ilegalidade, pois
tentaram quebrar o sigilo bancário da Recorrente pelas vias transversas, SEM
AMPARO JUDICIAL, em total afronta às garantidas fundamentais asseguradas pela
nossa Magna Carta, pois não apresentaram à Recorrente decisão judicial que
autorizasse o fisco a quebrar seu sigilo bancário.
38. Dessa forma, a Recorrente agindo nos exatos termos da lei, em expediente
de 12/01/2011, asseverou:
Já quanto aos documentos determinados no item 1, (movimentação bancária) entende
não estar obrigada a fazer a entrega de tais documentos, pois o Supremo Tribunal
Federal, em recente decisão de 15.12.2010, mudou o entendimento, onde .ficou
assentado ser invioláveis o acesso ã movimentação bancária de terceiros.
Na espécie, acatando os princípios fundamentais da inviolabilidade contida nos incisos
X e XII do art. 5° da CF/88, in verbis:
"Art.5%(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação; (...)
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para Fins de
investigação criminal ou instrução processual penal; " (g.n)
Assim, como a fiscalização não entregou gualouer documento oue comprovasse ter
decisão judicial determinando essa obrigação e que houvesse a quebra do sigilo
bancário do contribuinte, a Intimada entregará os documentos contidos no Item1 tão
logo tome ciência de decisão judicial que porventura determine a quebra de seu sigilo
fiscal, pois trata-se de direitos constitucionais consagrados pela nossa Magna Carta, e se
desobedecidos, fere de morte estes princípios.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar o Recurso
Extraordinário n° 389808 em 15/12/2010, encerrou a discussão que pairava sobre a
possibilidade ou não do fisco quebrar o sigilo bancário de contribuintes sem prévia ordem
judicial, restando consagrado o seguinte entendimento divulgado pelo sítio do C STF, literis:
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

STF nega quebra de sigilo bancário de empresa pelo Fisco sem
ordem judicial
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu
provimento a um Recurso Extraordinário (RE 389808) em que a empresa
GVA Indústria e Comércio S/A questionava o acesso da Receita
Federal a informações fiscais da empresa, sem fundamentação e sem
autorização judicial. Por cinco votos a quatro, OS MINISTROS
ENTENDERAM QUE NÃO PODE HAVER ACESSO A ESSES
DADOS SEM ORDEM DO PODER JUDICIÁRIO. (...)
Informa finalmente, que não está deixando de atender qualquer determinação a que
esteja obrigada legalmente e que continua à inteira disposição de Vossas Senhorias para
prestar mais esclarecimentos e apresentar outros documentos, se assim entenderem
necessários e que houver obediência ao princípio da estrita legalidade."
39. Portanto, denota-se que ao contrário do que afirmam as autuantes, a
Recorrente se prontificou a entregar os extratos bancários após ter ciência de decisão
judicial que determinasse a quebra de seu sigilo, logo, NÃO É VERDADE QUE
NEGOU A APRESENTAR OS EXTRATOS!
40. Repita-se, não houve qualquer recusa como acusado, mas, sim, das
autoridades fiscais que se furtaram em apresentar decisão autorizando a quebra do
sigilo bancário. É fato!
(...)
Como mérito, trata das seguintes questões:
a) defende que os lançamentos seriam nulos por não terem aguardado o trânsito em
julgado dos processos de exclusão do Simples e do Simples Federal. Acrescenta
que estaria sendo exigido o pagamento de um débito indevido, suspenso por força
do art. 151, III do CTN. Cita princípios constitucionais e jurisprudência do CARF.
b) alega que o arbitramento seria nulo, tendo em vista que a recorrente não foi intimada
a apresentar livros comerciais e fiscais que lhe permitiria optar legalmente pelo lucro
real após a exclusão do Simples. Cita julgados do CARF e enfatiza que não teriam
sido apreciados a totalidade de suas alegações feitas na Impugnação, tais como:
95. Porém, o n. relator não apreciou a alegação da Recorrente no sentido de que o termo
lançado na intimação "caso não haja manifestação de inconformidade", FOI UMA
ARMADILHA FISCAL, em detrimento aos direitos da Recorrente, que foi tolhida de
apresentar escrituração contábil mais favorável ao arbitramento do lucro, como ocorreu
no presente caso!
(...)
97. Em verdade não foram apresentados os livros e documentos porque a Recorrente foi
INDUZIDA pelas fiscais a não atender o termo de intimação, não podendo prevalecer o
arbitramento do lucro como ocorreu!
98. Na narrativa do termo de verificação fiscal, as auditoras aduzem que a falta de
atendimento ao termo de intimação de 18/07/2011 pela Recorrente foi espontânea, veja:
“O contribuinte entrou com recurso em ambos os processos de i exclusão do
Simples e não respondeu às intimações feitas” (g.n)
99. NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE RESPOSTA "ÀS INTIMAÇÕES"
PORQUANTO SÓ EXIGIU UMA ÚNICA INTIMAÇÃO ACERCA DA OPÇÃO
PELA FORMA DE TRIBUTAÇÃO! Entretanto, a falta de atendimento ao citado termo
de intimação se deu porque à Recorrente foi induzida a não proceder com o
atendimento!
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

c) apresenta o entendimento de que o arbitramento seria ilegal por falta de intimação
prévia para comprovação das receitas – defende que a presunção de receitas seria
ilegal. Aponta que a motivação do Acórdão da DRJ a este respeito colidiria com a
jurisprudência do CARF;
d) discorre sobre a abusividade da multa de 75% e de seu efeito confiscatório. Cita
posição de doutrinadores, textos constitucionais, julgados dos tribunais superiores
Ao finar, requer:
131. Diante do exposto, pede seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para
que lhe seja dado provimento para declarar insubsistente e improcedente os
lançamentos efetuados pelos autos de infração de IRPJ e CSLL guerreados, mormente:
a) Porque houve quebra de sigilo bancário da Recorrente antes da emissão da RMF -
Requisição de Movimentação Financeira;
b) Porque o lançamento é nulo por ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional e
Art. 10 do Decreto n° 70.235/72;
c) Porque houve cerceamento ao direito de defesa, justo porque não foi dada ciência do
feito fiscal na forma obrigatória determinada pelo art. 23 do Decreto n° 70.235/72;
d) Porque as auditoras fiscais autuantes não são lotadas na DRF onde alegamente teria
sido lavrado os autos de infração, posto que as fiscais nunca lá estavam para prestar
informações e dar explicações posto que suas lotações são no órgão central da receita
federal;
e) Porque a exclusão do simples pende de decisão de apreciação de Manifestação de
Inconformidade não podendo haver EXIGIBILIDADES;
f) Porque o arbitramento é ofensivo a legislação. A Recorrente não foi intimada a
apresentar livros comerciais e fiscais que lhe permitiria optar legalmente pelo Lucro
Real após a exclusão do simples.
g) Porque a Recorrente não foi regularmente intimada a justificar os depósitos/receitas
do período de 01/07 a 06/ 07;
h) Porque a multa de ofício aplicada é abusiva e tem caráter confiscatório, defeso pela
Constituição Federal;
i) Porque os juros estão sendo cobrados sobre as multa de ofício;
132. Requer mais à alta percuciência desse douto órgão julgador, para que,
usando dos conhecimentos jurídicos de seus integrantes, reconheçam outros princípios
aplicáveis à matéria não arguidos na presente peça.

É o relatório.

Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Os presentes autos de infração originaram-se da exclusão da empresa do Simples
(PAF no 14033.000582/2011-12) e do Simples Nacional (PAF no 14033.000581/2011-78).
A matéria relacionada à exclusão da empresa do Simples e do Simples Nacional
foi objeto de julgamento, nesta mesma Sessão de Julgamento, tendo por relatora esta Conselheira.
Como resultado, foi declarada a nulidade dos Atos Declaratórios Executivos que ensejaram a
exclusão da empresa destes regimes de tributação diferenciados, tendo em vista ter sido
configurada preterição do direito de defesa, por insuficiência probatória, nos termos dos
Acórdãos nos 1302-004.942 e 1302-004.943.
Primeiramente cabe discutir a validade dos lançamentos no momento em que
foram lavrados. Esta matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo em vista que a
possiblidade de discussão administrativa do ADE de exclusão do Simples, estendida por analogia
ao Simples Nacional, não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face
desta exclusão, conforme enunciado da Súmula CARF no 77, reproduzida a seguir:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Dessa forma, verifica-se que, em sua origem, os autos de infração foram lavrados
em conformidade com as disposições contidas no CTN e a constituição do crédito tributário por
lançamento tinha caráter obrigatório para a autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme determinação expressa do § 1o do art. 142 do CTN.
No entanto, também deve ser considerado que, nos termos do § 1o do art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972, a nulidade de qualquer ato prejudica os posteriores que dele
diretamente sejam consequência, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
(...)
Assim, declarada a nulidade dos ADE que deram origem à exclusão da empresa
do Simples e do Simples Nacional, a contribuinte estava submetida validamente à sistemática de
tributação por estes regimes diferenciados no ano-calendário 2007.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727898/2011-99

Logo, no caso em concreto, são incabíveis os autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, objeto dos autos, lavrados com base no lucro arbitrado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital